Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-44.2019.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1001755-44.2019.8.11.0018.
Origem: Juizado Especial Cível de Juara.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A.
Recorrida: ANA CLÁUDIA TEIXEIRA BORGES.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ILICITUDE COMPROVADA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Versando a relação de consumo, opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.
2- Considerando a impenhorabilidade conferida ao valor decorrente de vencimentos e salários, incabível, no caso, o banco se apropriar do salário da correntista para liquidar dívida, ainda mais sem previsão para tanto.
3- Mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.
7- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
8- Quanto ao pedido de revogação da multa fixada na sentença, em caso do não cumprimento da obrigação de fazer, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da parte recorrente, com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.
9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001755-44.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 713.493.831-04 (RECORRENTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0887-02 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ILICITUDE COMPROVADA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Versando a relação de consumo, opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

2-

Considerando a impenhorabilidade conferida ao valor decorrente de vencimentos e salários, incabível, no caso, o banco se apropriar do salário da correntista para liquidar dívida, ainda mais sem previsão para tanto.

3-

Mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

7-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

8-

Quanto ao pedido de revogação da multa fixada na sentença, em caso do não cumprimento da obrigação de fazer, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da parte recorrente, com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.

9-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020